Tribunal: TJBA
Processo: 8060379-47.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060379-47.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUCAS MATEUS FONTOURA SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAELA FONTOURA SANTOS, MARIANNA LUZ GUSMAO BRAGA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Fundação Carlos Chagas contra Acórdão que concedeu a segurança pleiteada por Lucas Mateus Fontoura Santos, invalidando o ato administrativo que o excluiu do Concurso Público SAEB nº 05/2022. O acórdão embargado determinou a reinclusão do impetrante na lista de candidatos aprovados nas vagas reservadas a pessoas autodeclaradas negras e pardas, com garantia de nomeação e posse, caso aprovado dentro do número de vagas previsto no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão incorreu em obscuridade ao afirmar que a Comissão de Heteroidentificação utilizou critérios diversos dos previstos no edital; (ii) verificar se há contradição entre o reconhecimento da vedação ao controle judicial do mérito administrativo e a análise fenotípica realizada; (iii) apurar eventual omissão quanto à vedação do uso de fotografias pessoais para verificação fenotípica e alegado equívoco quanto à posição de membro da Comissão Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do Acórdão revela que não há obscuridade, pois o julgado fundamenta de modo claro que os pareceres da Comissão de Heteroidentificação foram genéricos e sem motivação individualizada, não atendendo aos critérios objetivos previstos no edital e na Portaria Normativa nº 4/2018.

4. Inexiste contradição no Acórdão, pois a análise fenotípica realizada judicialmente não se deu para substituir o juízo administrativo, mas para reconhecer a ausência de motivação idônea no ato de exclusão do impetrante, situação que autoriza o controle judicial por vício de legalidade, conforme entendimento consolidado do STF.

5. Não se verifica omissão quanto à vedação do uso de fotografias, pois o Acórdão não se baseou exclusivamente em imagem, mas na ausência de fundamentação suficiente da Comissão. A fotografia foi elemento acessório, não determinante.

6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, tampouco constituem instrumento para simples prequestionamento, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8060379-47.2023.8.05.0000
, em que figuram, como embargante,
FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS
, e, como embargado,
LUCAS MATEUS FONTOURA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)